Tribunal: TJMT
Processo: 1028788-71.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028788-71.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (AGRAVADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), IRENILTA VICENTE PEREIRA - CPF: 803.599.061-68 (AGRAVANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1028788-71.2018.8.11.0041

AGRAVANTE:
IRENILTA VICENTE PEREIRA

AGRAVADO:
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO INDENIZATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1028788-71.2018.8.11.0041

AGRAVANTE:
IRENILTA VICENTE PEREIRA

AGRAVADO:
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
IRENILTA VICENTE PEREIRA
, em face da decisão monocrática de Id 179471155, que DEU provimento ao Recurso de Apelação nº 1028788-71.2018.8.11.0041, para
declarar a nulidade da sentença ante o reconhecimento do cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para produção das provas postuladas pela Apelante, com o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões, a parte agravante assevera que a agravada não se manifestou no momento oportuno, requerendo que fosse realizada nova produção de provas.

Sustenta que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova que a parte pretendia produzir, quando devidamente demonstrado, que o feito se encontrava suficientemente instruído.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja mantida a sentença de primeiro grau.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 185182187, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023